Tribunal: TJBA
Processo: 8059859-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059859-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOILDES NEVES DA COSTA MARINHO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DA LESÃO. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Joildes Neves da Costa Marinho contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que manteve a nomeação de médico Oftalmologista para realização de perícia em lesões de natureza ortopédica decorrentes de acidente automobilístico. O Agravante pleiteia a substituição do perito por especialista em Ortopedia ou Traumatologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o Agravo de Instrumento em face da decisão que manteve a nomeação de perito não especializado; e (ii) definir se a nomeação de perito fora da área da lesão objeto da perícia compromete a validade da prova pericial em ação de cobrança de Seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tramitação eletrônica dos autos supre a exigência de comunicação da interposição do agravo ao juízo de origem, tornando inaplicável a preliminar de não conhecimento por ausência de comprovação prevista no art. 1.018, § 2º, do CPC.

4. A urgência derivada da possível inutilidade da prova pericial permite a interposição do agravo com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois eventual nulidade do laudo comprometeria a instrução processual.

5. O art. 465 do CPC impõe ao juiz o dever de nomear perito especializado no objeto da perícia, o que não se verifica na hipótese, dado que o profissional nomeado é Oftalmologista e a perícia requer conhecimentos em Ortopedia.

6. A ausência de especialização adequada compromete a qualidade da prova técnica e configura cerceamento de defesa, justificando a substituição do perito para assegurar o direito à prova efetiva e tecnicamente idônea.

7. A manutenção da perícia por profissional não capacitado tecnicamente acarreta risco de nulidade, contrariando os princípios da economia e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
Em autos eletrônicos, é inaplicável a exigência de comprovação da interposição do agravo ao juízo de origem prevista no art. 1.018, § 2º, do CPC.
2.
A urgência que decorre da inutilidade da prova pericial permite o conhecimento do Agravo de Instrumento com base na tese da taxatividade mitigada.
3.
A nomeação de perito judicial deve recair sobre profissional com especialização na área médica correspondente à lesão objeto da perícia.
4.
A ausência de especialização adequada compromete a validade da prova e configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 465, 995, parágrafo único, e 1.018, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.811.125/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2019; TJBA, AI 8023824-31.2023.8.05.0000, rel. Juíza Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda; TJBA, AI 8030523-38.2023.8.05.0000, rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi; TJBA, AI 8023845-07.2023.8.05.0000, rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8059859-19.2025.8.05.0000
interposto
por JOILDES NEVES DA COSTA MARINHO, que se insurge contra a decisão proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (Processo nº 8038803-63.2021.8.05.0001)

por
ela ajuizada
contra

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
ora Agravad
a
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO e, em relação ao mérito,

D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA